Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra que determinou que o termo inicial para fins de cálculo de livramento condicional seja a data do primeiro recolhimento após a prática do crime hediondo com resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial para o cálculo do livramento condicional foi corretamente fixado pelo Juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fixar o termo inicial do cálculo do livramento condicional do homicídio qualificado antes da prática desse delito significaria permitir que o apenado inicie o cumprimento do requisito objetivo antes mesmo do cometimento do delito.
4. Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado após o início da execução da pena, como é o caso dos autos, o marco para novos benefícios é a data da última prisão. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.